Tribunal: STF
Processo: HC 223562
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.756.030/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 45 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de quatro crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, e art. 121, § 2º, V, por três vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa (Doc. 4):



    APELAÇÃO TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E UM DUPLAMENTE QUALIFICADO - Preliminar de cerceamento de defesa - Inocorrência - Pleito intempestivo - Ausência de prejuízo - Dosimetria penal - Possibilidade de utilizar uma das qualificadoras reconhecidas como circunstancia judicial desfavorável apta a exasperar a pena-base - Isonomia e individualização da pena - Reconhecimento da atenuante da confissão - Impossibilidade - “Confissão qualificada" - Redução do quantum utilizado na terceira fase pela continuidade delitiva - Inviabilidade - Deve-se observar não só a quantidade de crimes mas também o aspecto subjetivo - Precedente do STJ - Regime fechado mantido - Preliminar rejeitada e recurso desprovido. 



    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator deu parcial provimento para reduzir a pena ao patamar de 36 anos (Doc. 6). Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado (Doc. 2):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO RECONHECIDA. FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NESSA EXTENSÃO. 



    1. O julgamento monocrático do recurso especial não caracteriza cerceamento de defesa pela impossibilidade de sustentação oral, tampouco ofensa ao princípio da colegialidade, quando proferido nas hipóteses legais e regimentais. Precedentes.



    2. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que o aumento da pena pelo crime continuado específico foi desproporcional. Requer, assim, a concessão da ordem, para que a pena seja redimensionada. 



    É relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o aumento da pena referente ao crime continuado, fixado pela Corte estadual, com base nos seguintes argumentos: 



    […] 



    II. Continuidade específica – Súmula n. 182 do STJ



    Foi consignado na decisão ora agravada (fls. 948-951, grifos no original): 



    A jurisprudência do STJ é firme em assinalar que a escolha da fração do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, referente à continuidade específica, é orientada pela quantidade de delitos cometidos, além da análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. 



    Ilustrativamente:



    […]



    Na hipótese, a Corte estadual concluiu que foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis ao reconhecimento da continuidade delitiva. Além disso, em vista da reiteração da conduta dolosa contra a vida de quatro vítimas, caracterizou-se a continuidade específica e, para exasperar a pena no triplo, julgou desfavoráveis a culpabilidade do agente – "o acusado agiu com uma culpabilidade absurda, podendo-se dizer até mesmo imensurável, pois, por motivo totalmente fútil (ciúmes) e recurso que dificultou a defesa, ceifou a vida de um inocente trabalhador e, para assegurar a impunidade deste delito, matou mais três pessoas, justamente com o fito de não ser reconhecido, praticando uma verdadeira chacina" (fl. 864, destaquei). 



    Ressalto, por oportuno, que, a despeito de essa vetorial não haver sido sopesada em desfavor do sentenciado na pena-base, a especial reprovabilidade da conduta foi destacada pelo Tribunal a quo em recurso exclusivo da defesa, situação que não permitiria a inclusão de nova circunstância judicial desfavorável ao réu por configurar reformatio in pejus. 



    Saliento, ainda, que a proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que a Corte estadual encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem. 



    Com efeito, conforme asseri, o Tribunal local não descurou da legislação e da orientação jurisprudencial ao estabelecer o quantum a ser exasperado referente à continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do Código Penal), uma vez que o fundamentou na quantidade de homicídios praticados (quatro) e na manifesta reprovabilidade social da conduta do agente. 



    Neste agravo regimental, a defesa não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão combatida, pois rebateu tão somente o requisito objetivo que orienta a eleição da fração de aumento – o número de crimes – e nada mencionou acerca da valoração negativa das circunstâncias subjetivas – culpabilidade do réu. 



    Ressalto que os precedentes colacionados na petição do agravante, em que esta Corte Superior indica a fração de aumento em proporcionalidade à quantidade de infrações cometidas, tratam da continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do CP. Conforme esclareci, a regra do art. 71, parágrafo único, do CP, referente à continuidade específica, tem parâmetros não apenas objetivos, como também subjetivos, para direcionar a eleição do quantum a ser exasperado. 



    Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, a inviabilizar o conhecimento do pedido. 



    III. Dispositivo



    À vista do exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e nego-lhe provimento nessa extensão. 



    Não há ilegalidade no acórdão impugnado. Com efeito, aos delitos cometidos pelo paciente foi reconhecida a denominada continuidade delitiva específica ou qualificada, prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, que se aplica aos crimes dolosos continuados, contra vítimas diferentes, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Justamente por serem crimes violentos, atingindo bens personalíssimos, a pena merece tratamento mais severo que a continuidade simples (aplicável aos demais crimes) prevista no caput do art. 71 do Código Penal.



    Na hipótese qualificada, estabelece a legislação penal que o juiz poderá aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo. O juízo de exasperação da pena, entretanto, não está atrelado somente ao número de infrações cometidas, como ocorre na continuidade simples, devendo-se considerar também as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social e à personalidade do agente, bem como aos motivos e às circunstâncias do crime.



    No caso em apreço, o paciente foi condenado por quatro crimes de homicídio qualificado. Ainda, consta do acórdão condenatório que o paciente agiu por motivo totalmente fútil (ciúmes) e recurso que dificultou a defesa, ceifou a vida de um inocente trabalhador e, para assegurar a impunidade deste delito, matou mais três pessoas, justamente com o fito de não ser reconhecido (Doc. 4).



    Dessa forma, o aumento no triplo atende aos critérios insertos no parágrafo único do art. 71 do CP, além de se mostrar razoável e proporcional à luz do quadro fático declinado pelas instâncias ordinárias, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado nesta via estreita. Ilustrativo do tema:



    O aumento da pena em razão do crime continuado se fundamentou na regra consoante a qual nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas até o triplo (CP, art. 71, parágrafo único), levando em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, especialmente as de índole subjetiva.



    Tal regra se relaciona aos crimes continuados perpetrados contra os bens personalíssimos de vítimas diferentes, como é o caso da vida, desde que praticados dolosamente e com violência ou grave ameaça à pessoa. Daí a consideração de que tal espécie de crime continuado merece tratamento mais severo do que o ministrado para os demais crimes continuados, estes regulados no caput do art. 71, do CP.



    (HC 92819, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/8/2008)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente